Tribunal: TJBA
Processo: 8065850-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065850-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES LOPES Advogado(s): LILIAM SOUZA VIANA AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS Fob2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por possuidor contra decisão de primeiro grau que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de ação de restauração de matrícula do imóvel usucapiendo. 2. O agravante sustenta que a pendência do processo de restauração não obsta o trâmite da usucapião, visto tratar-se de aquisição originária da propriedade e estar o imóvel devidamente delimitado por planta e memorial descritivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de processo judicial de restauração de matrícula de imóvel configura causa de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, apta a ensejar a suspensão da correspondente ação de usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, de maneira que a declaração do domínio imobiliário independe da regularidade ou da própria existência de matrícula anterior no fólio real. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inexistência ou a desorganização de matrícula imobiliária individualizada não obsta o ajuizamento ou o prosseguimento da lide de usucapião, devendo eventual abertura de fólio ocorrer em caso de procedência da lide originária, nos termos do Recurso Especial nº 1.818.564/DF e do Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.045.604/DF. 6. Constatada a suficiente individualização técnica do imóvel usucapiendo nos autos de origem por meio de memorial descritivo, planta de locação e inscrição imobiliária municipal, inexiste óbice ao andamento do feito para a citação de confinantes, interessados e intimação dos entes públicos. 7. A restauração de registro deteriorado versa sobre a recomposição de atos pretéritos da serventia de imóveis, inexistindo prejudicialidade externa que recomende a paralisação da usucapião, devendo ser afastada a suspensão para assegurar a razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "A pendência de processo judicial de restauração de matrícula do imóvel usucapiendo não configura relação de prejudicialidade externa nem obsta o prosseguimento da ação de usucapião, bastando a adequada individualização técnica do bem nos autos para o regular trâmite do feito." Referências: Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, alínea "a"; Código Civil, artigo 1.238. Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.045.604/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065850-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante GILENO RODRIGUES LOPES e como Agravada ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 28 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR